Tribunal: TJDFT
Processo: 0704830-90.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704830-90.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA, ANDRE SIMOES VASSOLER APELADO: ANDRE SIMOES VASSOLER, LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor ANDRÉ SIMÕES VASSOLER e pela ré LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente a "ação de restituição de veículo", manejada pelo primeiro recorrente, concedendo tutela provisória no bojo da sentença, para impor a restituição do veículo pela ré, sob pena de expedição do mandado de busca e apreensão, condiciona a prestação de caução pelo autor, como se verifica do dispositivo do julgado: "Constatada, assim, o não cumprimento dos encargos assumidos, merecem guarida os pleitos iniciais de resolução das obrigações pactuadas e restituição do veículo (inicial, ID 40800174, pág. 5). Entendo, porém, que para prevenir o enriquecimento ilícito, parte dos valores despendidos pela requerida, notadamente as 10 parcelas de R$ 1.000,00 atinentes ao pagamento de parte do valor da entrada dividida no cartão de crédito (R$ 10.000,00), devem ser restituídos pelo autor (item “c” da inicial). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados na inicial, para resolver o contrato havido entre as partes, com a consequente e imediata restituição do veículo objeto do ajuste ao autor. Declaro resolvido o mérito, a teor do art. 487, I, CPC. Assinalo o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da intimação desta, para a requerida restituir o veículo ao autor, em perfeitas condições, sob pena de perdimento da caução depositada e expedição de mandado de busca e apreensão. No mesmo prazo, deverá o autor depositar o valor de R$ 10.000,00 em favor da requerida." Ante a sucumbência mínima, arcará a requerida com as custas e honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC." O autor postula em seu apelo, liminarmente, a concessão antecipação de tutela recursal, a fim de que lhe seja assegurada a imediata restituição do veículo, destacando os prejuízos que vem sofrendo com o inadimplemento da ré quanto aos débitos relacionados ao bem, e ressaltando "que a medida pleiteada não possui caráter de irreversibilidade, pois o veículo poderá ser restituído à Apelada caso seja este recurso improcedente." Preparo regular no ID 19596209. A autora, de sua parte, requer, preliminarmente, a concessão de gratuidade judiciária, argumentando não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, requerendo alternativamente, prazo para pagamento parcelado do preparo recursal. É o relatório decido. Quanto ao pedido de antecipação dos efeito da tutela recursal formulado pelo autor, verifica-se falta de interesse de agir, já que essa pretensão já foi concedida em provimento liminar deferido na sentença, ao fixar "o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da intimação desta, para a requerida restituir o veículo ao autor, em perfeitas condições, sob pena de perdimento da caução depositada e expedição de mandado de busca e apreensão." Aferido que a restituição do veículo já foi concedida ao autor em tutela provisória concedida na sentença, e não havendo pedido liminar de efeito suspensivo do julgado no apelo da autora, os recursos interpostos pelas partes devem ser recebidos apenas no efeito devolutivo quanto à ordem de restituição do bem, mantendo-se vigentes os efeitos da sentença, por expressa disposição do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; Assim, carece o autor de interesse de agir para postular em grau recursal tutela provisória que já lhe foi concedida na sentença, e que permanece em vigência na forma do revertido dispositivo legal. Destaco, ademais, que a pretensão volvida ao cumprimento da tutela provisória concedida no julgado deve ser postulada perante o Juízo da causa, em cumprimento provisória de sentença, na forma dos arts. 520, caput, e 516, II, do CPC, confira-se: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:..." Assim, inviável o acolhimento da pretensão antecipatória de mérito deduzida no recurso do autor, por falta de interesse de agir e inadequação da via processual eleita. Quanto ao pedido de gratuidade judiciária deduzido no apelo da ré, é cediço que o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c art. 99, § 3o, do CPC. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Nesse sentido, deve-se ressaltar que a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção relativa, de modo que mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o e § 7o, do CPC). Na hipótese, o recorrente afirma ser economicamente hipossuficiente, sob a alegação de que " tendo em vista que seu labor está paralisado ante o período de pandemia da COVID-19, situação excepcional, a Apelante não possui liquidez para arcar com as custas processuais." Contudo, não há nos autos nenhum elemento de informação que possa revelar sua efetiva falta de capacidade financeira. Pelo que se verifica do processo, a ré se qualifica como empresária, assumiu perante o autor compromisso de arcar com pagamento mensal superior à R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em razão da aquisição do veículo, e foi noticiado pela própria ré que no curso do processo quitou a residência onde mora com a filha e que estaria construindo outro imóvel (ID 19596201). Além do mais, o autor juntou em contrarrazões cópia de informação extraída de rede social da ré, onde se apura a realização de diversas viagens internacionais e frequência em locais de alto padrão, o que não se coaduna com a alegação de hipossuficiência financeira (ID 19596215 - Pág. 4). Assim, há nos autos documentos que elidem, ao menos nessa nálise preliminar, a alegação de hipossuficiência, inviabilizando a concessão da gratuidade de justiça, devendo ser concedido à recorrente prazo par comprovação da alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo autor em seu recurso de apelação. A fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a ré junte aos autos seus comprovantes de rendimentos relativos aos últimos 3 meses, extratos bancários ou qualquer prova que repute idônea de hipossuficiência e/ou, pelo menos, as duas últimas declarações de Imposto de Renda, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator